Tribunal: STF
Processo: RE 75738
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-19
Data de publicação: 1975-02-19

Ementa:
Despacho pelo qual o relator de embargos de divergência nega admissão a esse recurso. Agravo regimental interposto ao sobredito despacho. Se este não prejudicou direito da parte que interpôs os embargos, ao agravo é de se negar provimento.